Tribunal: TJPA
Processo: 0802767-18.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802767-18.2024.8.14.0051

APELANTE: GABRIEL FERREIRA DE ANDRADE, YURI SIMOES DE SOUZA, IGOR SIMOES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0802767-18.2024.814.0051

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

1º APELANTE: GABRIEL FERREIRA DE ANDRADE

ADVOGADOS PARTICULARES: ÁPIO PAES CAMPOS NETO, OAB/PA 28.732 E GABRIELA NASCIMENTO CAMPOS, OAB/PA 28.790

2º E 3º APELANTES: YURI SIMÕES DE SOUZA E IGOR SIMÕES DE SOUZA

ADVOGADOS PARTICULARES: WAGNEY FABRICIO AZEVEDO LAGES, OAB/PA 12.406 E FELIPE GOMES TRINDADE, OAB/PA 33.153

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO (ARTIGO 159 DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR MEIO DO RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - INVIABILIDADE – CONDUTA ILÍCITA INTERROMPIDA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS AGENTES.
REVELA-SE DESCABIDO O RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA SE OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLIGIDOS AO CADERNO PROCESSUAL, NOTADAMENTE A CONFISSÃO DO APELANTE YURI SOUZA E OS DEPOIMENTOS JUDICIAIS, REVELAM QUE O CRIME APENAS NÃO SE CONSUMOU EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS AGENTES.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo as penas dos apelantes em 08 (oito) anos de reclusão, no regime Semiaberto para o apelante YURI SIMÕES DE SOUZA, e de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão em regime Semiaberto, para os apelantes GABRIEL FERREIRA DE ANDRADE e IGOR SIMÕES DE SOUZA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 02 de junho de 2023 e término no dia 09 de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Silveira.

Belém/PA,
09
de junho de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
GABRIEL FERREIRA DE ANDRADE, YURI SIMÕES DE SOUZA e IGOR SIMÕES DE SOUZA
por intermédio de Advogados Particulares, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA
(ID nº 22761116) que condenou igualmente os ora apelantes às penas de
08 (oito) anos de reclusão, no regime Semiaberto para o apelante YURI SIMÕES DE SOUZA, e de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão em regime Semiaberto, para os apelantes GABRIEL FERREIRA DE ANDRADE e IGOR SIMÕES DE SOUZA.

Narrou à denúncia
(fls. 416/422, ID nº 22761035), que no dia 19/02/2024, por volta das 07:00 horas, encontrava-se o ofendido no quarto da residência de sua namorada Antônia, local onde também reside Dayse, a qual estava em outro quarto na companhia de seu namorado Fabian.

Neste cenário, a porta do cômodo onde estava a vítima foi arrombada por dois homens, os quais usavam máscaras cirúrgicas de cor preta, bonés e camisas de mangas longas, sendo que o indivíduo que chutou a porta possuía barba, maior estatura, e portava um revólver, calibre 38, e o outro indivíduo, de estatura mais baixa, detinha uma pistola que aparentemente possuía um silenciador.

Ato contínuo, o indivíduo de barba disse os seguintes textuais direcionados ao ofendido: “TEU PATRÃO QUER CONVERSAR CONTIGO”. Em seguida, os homens colocaram uma sacola na cabeça da vítima e a levaram para um veículo, tipo Fiat Palio, placa OTO-0854, cor cinza, onde havia um terceiro indivíduo na direção e empreenderam fuga.

Em seguida, a vítima foi conduzida até uma casa abandonada, a colocaram no chão, amarrada e com a cabeça coberta por sacolas, bem como, lhe exigiram o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Em razão do ofendido afirmar não possuir tal quantia, os indivíduos entraram em contato com o genitor da vítima, que reside na Colômbia, por telefone, e exigiram a quantia, contudo, não receberam tal valor.

Por conseguinte, a vítima foi conduzida para outro imóvel, percurso que durou cerca de 20 minutos de carro. Ao chegar na residência, os dois indivíduos que inicialmente invadiram o imóvel da namorada da vítima pegaram pedaços de pau e lhe agrediram na cabeça, braços e costa.

Além disso, durante as agressões realizadas na vítima os indivíduos cheiravam “cocaína”. A violência somente cessou quando o ofendido se fingiu de morto.

Os agentes do crime foram embora e deixaram a vítima no local. No entanto, posteriormente a polícia obteve êxito em prender os agentes do crime (denunciados) e localizar a vítima. Desta forma incidiram os acusados às penas do artigo 159 do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 677/683, ID nº 22761158 e fls. 685/689, ID nº 22761160), o recorrente pugnou pelo reconhecimento da desistência voluntária, devendo os acusados serem absolvidos da acusação.

Em sede de contrarrazões
(fls. 693/700, ID nº 22761164), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja conservada na íntegra.

Nesta instância superior
(fls. 705/707, ID nº 24334676), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
pois o conjunto probatório constante nos autos se revela suficiente para embasar o édito condenatório em face dos apelantes.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como vertente da pretensão absolutória, a Defesa almeja o reconhecimento da tese de desistência voluntária.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

Como se sabe, o instituto da desistência voluntária está previsto no art.
15
do
Código Penal
e se refere à situação em que o agente, voluntariamente, abre mão de prosseguir com a execução do delito ou impede que o seu resultado se produza.

Nesse norte, a aplicação do instituto dependerá da voluntariedade em não percorrer a inteireza do
iter criminis
e cessar os atos executórios antes que a infração se consume, devendo o autor responder então não pela tentativa [a qual ocorre quando a consumação é impedida por circunstâncias
alheias
à vontade do agente], mas sim pelos atos ilícitos que efetivamente vieram a ser praticados.

Dito de outra forma, a configuração do benefício depende da inexistência de coação física, moral ou de qualquer outra circunstância alheia à vontade do agente que o impeça de praticar os demais atos necessários à consumação da infração penal, sob pena de se configurar verdadeira hipótese de tentativa.

In casu,
os recorrentes sequestraram o ofendido e, após não conseguirem obter deste a quantia em dinheiro que logravam, os recorrentes enviaram, por telefone, uma foto da vítima no cárcere ao suposto mentor intelectual do crime, identificado pelos apelantes apenas como “Bryan”, o qual, por sua vez, entrou em contato com o genitor do ofendido, encaminhando-lhe a imagem da vítima para exigir-lhe dinheiro pelo resgate desta. Desse modo, Bryan e o genitor do ofendido “chegaram a um acordo”, conforme narrou IGOR em juízo.

Assim, é uma afronta à lógica humana os apelantes afirmarem que não houve emprego de violência contra a vítima para sequestrá-la, sendo que os próprios recorrentes confirmaram que foram armados até o local em que o ofendido estava para lhe cobrarem grande quantia dinheiro, bem como esta conduta dos apelantes, seria recompensada com o perdão de uma dívida de quase cinco mil reais! Logo, é evidente que o fato não se tratava de uma mera cobrança que se resolveria apenas com uma conversa.

Ademais, as agressões físicas praticadas contra a vítima, constatadas no laudo pericial de ID nº 109893504, reforçam a gravidade do crime e a disposição dos apelantes para praticá-lo.

Posto isso, em se tratando do questionamento da defesa dos apelantes acerca de provas da exigência de dinheiro ao genitor do ofendido, observo que o próprio apelante IGOR confessou em juízo o envio da imagem da vítima no cárcere ao genitor do ofendido, e que este chegou a um acordo com os sequestradores:

(...) Que foram até Alter do Chão e, ao longo do caminho, a vítima começou a afirmar que não possuía o dinheiro; Que, nisso, Bryan ligou e enviaram a ele a foto presentes nos autos; Que Bryan entrou em contato com o pai da vítima, que estava na Colômbia; Que houve um acordo entre Bryan e o pai da vítima; Que, após isso, Bryan pediu para que quebrassem o braço da vítima e abandonarem a vítima; (...)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ART.
155
, § 4º, INC. I, C.C. ART.
14
,
II
, AMBOS DO
CÓDIGO PENAL
RECURSO DEFENSIVO ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA IMPOSSIBILIDADE. (...) RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO VERIFICADO
- O iter criminis foi interrompido por circunstâncias alheias à vontade do apelante e não de forma voluntária como exige o instituto da desistência voluntária, previsto no art.
15
do
CP
.
(TJSP, APL nº 1511323-94.2022.8.26.0344, 12ª Câmara de Direito Criminal, Relator: Paulo Rossi, Publicado em: 09/10/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE ESTUPRO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO - IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - INVIABILIDADE – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - NÃO OCORRÊNCIA. -
A elementar do crime de estupro deve ser interpretada de acordo com o princípio da ofensividade, aquele que fere, de forma intensa e profunda, a dignidade sexual, afastando-se a desclassificação para o delito de importunação sexual. - Inviável o reconhecimento da figura da desistência voluntária, tendo em vista que o agente praticou todos os atos executórios do crime, de modo que o seu intento somente não se consumou por razões alheias à sua vontade.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.442832-2/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/12/2024, publicação da súmula em 11/12/2024).

Desse modo, durante a fase instrutória, restou comprovado que os apelantes, com emprego de violência, sequestraram o ofendido na casa da namorada deste e, em seguida, o conduziram em um veículo até uma casa abandonada, localizada na vila balneária de Alter do Chão. Ato contínuo, os recorrentes exigiram da vítima a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), que, supostamente, o ofendido desviou de seu “patrão”, um agiota.

Não tendo sucesso, os sequestradores extorquiram o genitor do ofendido e, com este, chegaram a um acordo, vindo, posteriormente, a libertarem a vítima.

Portanto, pelo depoimento das testemunhas e do interrogatório dos apelantes em juízo restou comprovada a consumação do crime de extorsão mediante sequestro pelos apelantes, bem como que não houve qualquer tipo de desistência por parte dos recorrentes.

Indubitável, portanto, a ausência de espontaneidade na interrupção do crime.

Logo, não há falar em desistência voluntária, razão pela qual se mantém o desfecho condenatório pelo delito de extorsão mediante sequestro.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena do apelante YURI SIMÕES DE SOUZA em 08 (oito) anos de reclusão, no regime Semiaberto, já para os apelantes GABRIEL FERREIRA DE ANDRADE e IGOR SIMÕES DE SOUZA, às penas de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão em regime Semiaberto.

É como voto.

Belém, 10/06/2025